Tribunal: TJDFT
Processo: 0752315-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INEFICÁCIA DE MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato, a periculosidade do paciente e a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada.
2. A prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da vítima, sendo certo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal foram insuficientes e inadequadas ao caso em análise, em razão do comprovado descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas, inclusive com o descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico.
3. A prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará maiores riscos a sua saúde ou à saúde dos demais detentos ou dos servidores do sistema penitenciário. Também não contraria a Recomendação 62/20 do CNJ. Isso porque as autoridades da Saúde já vêm tomando as devidas providências em relação ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, não sendo um problema aos internos e servidores do sistema prisional local.
4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.